Tribunal: TJES
Processo: 5001778-57.2024.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-02-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001778-57.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LAUDELINA MARIA DE NOVAES DE SOUZA
RECORRIDO: CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5001778-57.2024.8.08.0008

RECORRENTE: LAUDELINA MARIA DE NOVAES DE SOUZA

RECORRIDO: CONAFER CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL

JUIZ SENTENCIANTE: DENER CARPANEDA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA SOB A RUBRICA
CONTRIB. CONAFER.
AUSÊNCIA DO CONTRATO DE FILIAÇÃO. RECURSO EXCLUSIVO DA PARTE AUTORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO INCONTROVERSA. RESTITUIÇÃO DO VALOR DESCONTADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MAJORADO de R$1.000,00 PARA R$3.000,00. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA c/c REPARAÇÃO DE DANOS ajuizada por
LAUDELINA MARIA DE NOVAES DE SOUZA
em face de
CONAFER CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL
, na qual narra a parte autora, brevemente, que é aposentada e foi surpreendida com descontos no seu benefício sob a rubrica denominada
“CONTRIB.CONAFER”
. Assevera que desconhece a origem da famigerada contribuição, pois jamais solicitou, tampouco autorizou qualquer desconto. Requer, assim, a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes, a nulidade dos descontos, a condenação da ré a restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de R$8.000,00 a título de danos morais.

Contestação pela requerida (ID 10099202).

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos (ID 10099207):

Ante o exposto, julgo
PROCEDENTE, EM PARTE
, a pretensão autoral, a fim de:

A) DETERMINAR
o cancelamento dos descontos no benefício previdenciário da parte autora, denominados “CONTRIBUIÇÃO CONAFER”, sob pena de multa a ser arbitrada em caso de descumprimento;

B) DECLARAR
a inexistência da relação jurídica entre as partes;

C) CONDENAR
a requerida a restituir a quantia de R$ 1.021,44 (mil e vinte e um reais e quarenta e quatro centavos),
já em dobro
, acrescida de eventual desconto ocorrido após o pagamento de 21/12/2023 (competência 12/2023), também em dobro, nos termos do art. 323 do Código de Processo Civil, com correção monetária pelo INPC/IBGE a partir do último desconto/desembolso, até a data citação, termo a partir do qual incidirá a SELIC (índice que já contempla a correção monetária);

D) CONDENAR
a parte suplicada ao pagamento da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais, importância essa que deverá ser corrigida monetariamente, a partir desta sentença (Súmula 362 do Col. STJ), e acrescida de juros moratórios, a partir do ato citatório; e

E)
Visando assegurar o resultado útil do processo,
DETERMINO seja oficiado o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
a fim de suspender, definitivamente, os descontos denominados “CONTRIBUIÇÃO CONAFER”, do benefício previdenciário da parte autora.

Por oportuno,
declaro extinta a presente relação jurídica processual
, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 10099209), requerendo, exclusivamente, a majoração dos danos morais para o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da gratuidade de justiça, eis que verossímil sua alegação.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Inexistindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, passo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma parcial
da sentença.

Rememorando sucintamente os fatos, trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, na qual relata a demandante ser aposentada, e que após retirar o histórico de crédito detalhado do benefício constatou que desde junho de 2022, vem sofrendo descontos mensais denominados “CONTRIBUIÇÃO CONAFER”, o qual desconhece a origem. Com tais alegações ajuizou a presente demanda com o fito de ser restituída em dobro dos valores indevidamente descontados, bem como compensação por danos morais.

A sentença declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes, determinou a devolução em dobro e condenou a requerida ao pagamento de danos morais no importe de R$1.000,00 (mil reais).

Inconformada, recorre a autora pela majoração dos danos morais.

Com efeito, a matéria devolvida diz respeito ao quantum indenizatório (dano moral), e, ausente recurso da ré a falha na prestação do serviço (contratação e descontos indevidos), resta comprovada.

Como já reconhecido na origem, o dano moral foi devidamente comprovado, uma vez que decorre da frustração da recorrente, que sofreu descontos indevidos em seu benefício previdenciário, referente a serviço não contratado, sendo certo que isso extrapola o mero aborrecimento.

Como é de sabença a indenização, mormente a título de dano moral, deve ser fixada com moderação e prudência pelo julgador. Por outro lado, não deve ser insignificante, considerando-se a hipossuficiência do consumidor e a situação econômica do ofensor, eis que não pode constituir estímulo à manutenção de práticas que agridam e violem os direitos daqueles.

A fixação do montante indenizatório a título de dano moral deve considerar o dúplice aspecto do ressarcimento, que é compensatório para o lesado e punitivo para o agente causador do dano, não podendo ser insignificante e, tampouco, fonte de enriquecimento sem causa. Há, pois, que se observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Dito isso e fazendo alusão ao caso concreto, com o devido respeito ao magistrado sentenciante, entendo ser o caso de majoração do valor da indenização para o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), que melhor se mostra adequado e ainda atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade entre o fato e seus efeitos, valor que se mostra condizente, notadamente, levando em consideração que a falha restou incontroversa nos autos.

Destaco que, embora tenha sido concedida à parte requerida a oportunidade de apresentar provas, esta não trouxe quaisquer documentos que comprovasse a filiação do consumidor à associação, limitando-se apenas a alegar a legitimidade da referida filiação.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE
PROVIMENTO
para majorar o quantum indenizatório a título de danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), atualizados do arbitramento (sentença), tão somente pela taxa selic, uma vez que essa já engloba juros e correção monetária.

Com o início da produção de efeitos da Lei 14.905/2024, o IPCA passa a ser o índice para a correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária IPCA) para fins de juros moratórios, dada a alteração legislativa do art. 406 do Código Civil.

Sem custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (art. 55, da Lei 9.099/95).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)